Tribunal: TJMT
Processo: 0002691-25.2019.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002691-25.2019.8.11.0006
APELANTE: CARLOS EDUARDO PINHO AZAMBUJA, MARIO MARCIO DA SILVA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Não obstante esta apelação criminal tenha sido distribuída por sorteio pelo PJe à relatoria deste magistrado, para a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, é imperioso registrar o equívoco da distribuição ao referido órgão colegiado, pois, nos termos do art. 22, II, a, do Regimento Interno do TJMT, a competência para analisar recursos de decisões dos juízes de primeiro grau em matéria criminal é das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias, tal como já constatado na certidão do Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX encontradiça no ID 104175981.
Posto isso, determino que a diretora da Secretaria da Turma de Câmaras Criminais Reunidas adote as providências necessárias no sentido de viabilizar a redistribuição deste recurso a uma das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias, nos termos regimentais, com as pertinentes retificações.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de outubro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA